Tribunal: TJDFT
Processo: 0740978-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial antes de efetivada a citação do requerido enseja a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse processual, não sendo possível a homologação judicial da avença, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.
2. Para que se configure o comparecimento espontâneo do réu, com fulcro no art. 239, §1o, CPC, com a finalidade de suprir a citação, é necessário que o ato praticado por ele não deixe dúvidas quanto à ciência inequívoca de que em face dele foi ajuizada uma demanda.
3. Não há falar em comparecimento espontâneo do executado com base em sua assinatura aposta no acordo extrajudicial assinado pelo devedor, desacompanhado de advogado.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.